Tribunal: TJPA
Processo: 0009166-09.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009166-09.2018.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCIVALDO MONTEIRO LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS.
2 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA QUANDO ESTAVA DE JOELHOS E DE COSTAS PARA O SEU ALGOZ. QUALIFICADORA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCIVALDO MONTEIRO LIMA
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos IV do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o recorrente por sua impronúncia ante a ausência de indícios suficientes quanto a autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora reconhecida na sentença.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na data de 12 de maio de 2018, no turno da noite, por volta das 20/21 horas, em uma Fazenda denominada Sítio Moreira II, localizada na Comunidade Catauari, região do Rio Amazonas, neste município de Santarém/PA, agindo com vontade livre e consciente, desferiu ao menos 01 (um) disparo de arma de fogo (espingarda calibre .20) contra a vítima ANTONIO DO CARMO ARAÚJO, provocando lesões e lacerações extensas nas regiões parietal e occipital esquerda (regiões da “cabeça”), provocando exposição de massa encefálica, valendo-se de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Irresignados com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia, na forma do art. 414 do CPP, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva, demandando, alternativamente, pelo afastamento das qualificadoras constantes na sentença.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto a qualificadora do ilícito a ele imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

Importante é ser destacado que a testemunha ouvida em Juízo trouxe elementos que pode caracterizar a existência de elementos suficientes para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, senão vejamos.

A testemunha MARIA DO SOCORRO ALVES SEIXAS reafirmou seu posicionamento em Juízo afirmou perante este juízo que estava no dia e local dos fatos, fornecendo detalhes a respeito da morte de seu marido. Testemunha MARIA DO SOCORRO ALVES SEIXAS, qualificada no Doc. ID nº 95578198: “Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Não conhecia o acusado Francivaldo. Que na época era esposa da vítima Antônio do Carmo Araújo. Que sabe apenas que o seu marido era o ‘fretante’ da ação (trabalhava fazendo fretes na bajara). Que no dia do ocorrido, o homem da fazenda conhecido como “Cabeludo ou Barbudo” ligou para Antonio solicitando que ele fosse buscar um boi que ele havia negociado e trocado lá na fazenda. Aí ele convidou (Antônio) ele convidou eu e meu filho na época, né, aí eu falei pra ele que eu não podia ir, que eu não queria porque nunca tinha andado para aquele lugar e nem sabia onde ficava. Aí ele falou que tinha comprado dois porcos também que tinha trocado no celular que ele tinha, aí eu queria que tu fosse comigo. Aí eu falei ‘Mas aonde já que eu vou andar por aí contigo se eu nem sei pra onde é’, aí ele disse ‘Não, mas nós não vamos demorar’. Ele tá ligando pra nós já irmos para chegar pelo menos umas seis horas da tarde lá. Aí ele (Antônio) saiu. Depois ele voltou e perguntou se eu não iria, aí eu falei que não, que eu estava com dor de cabeça e que eu ia ficar com as crianças, porque nós tínhamos cinco filhos. Mas aí eu consegui uma moça lá filha de uma senhora para ficar com as crianças e falei que não ia demorar. Meu filho chegou e disse ‘mãe eu não vou, quem vai com a senhora e o papai? ’. Aí eu falei, meu filho, quem vai eu não sei. Aí o meu filho disse que não ia porque ele

ia jogar bola, aí o Antônio até brigou com ele. Que aí o Antonio foi e chamou o vizinho para ver se ele queria ir e ele foi com a gente. Que foram Maria do Socorro, António (vítima), o vizinho e mais uma pessoa que ela não conhecia que se chamava Edimilson. Eu lembro que quando chegamos nessa local estava chovendo, aí tinham vários cachorros lá na beirada, aí o Antônio gritou assim “Ei, cabeludo”. Aí o Cabeludo disse

que ele podia subir, ele botou os cachorros. Aí eu subi com ele Antônio. Aí o Cabeludo disse ‘Poxa, porque tu não avisou que ia trazer tua mulher, mas tá bom’, Aí nós ficamos por lá, né. Aí depois chegou uma canoa com mais gente lá nessa bendita casa, é nessa fazenda. Aí eu perguntei ‘Onde tá esse boi?’. Aí ele iluminou com a lanterna e tinha vários bois realmente. Aí nessa outra canoa chegaram três rapazes e mais uma mulher. Era de noite. Nós íamos só pegar o boi e ir embora. Aí nós ficamos lá e eu perguntei ‘e que hora nós vamos? ’ Que eu já estava agoniada para ir embora porque estava escuro. Aí o Cabeludo chamou o

Antonio e eles foram em direção a um lugar lá, passou um tempo lá vem o

Antonio de volta e disse ‘Olha vamos por aqui, eu vou por terra e vocês vão seguindo na canoa porque eu vou pegar o boi que tá amarrado’. Aí eu perguntei se o boi não estava morto, ele disse que não, que o Cabeludo ia matar e ia entregar pra gente ir embora. Aí eu fui na canoa com o Edimilson e o outro lá. Aí ele iluminou com a lanterna onde era para gente parar. O Antonio perguntou ‘Cadê o rapaz que é para matar o boi? ’, aí eu falei ‘eu não sei’. Tinha um boi preto amarrado lá no toco de uma árvore, aí não demorou muito chegou uns cachorros lá, né, e eu estava na canoa sentada. Esses cachorros começaram a latir. Aí chegou um cara lá que eu não conheço e não sei quem era e falou assim pro Antonio ‘Olha, tu perdeu playboy’ e já apontando a espingarda pra ele. Eu pensava que era brincadeira. Aí esse mandou duas vezes que ele (Antonio) embarcasse na canoa. Esse cara disse ‘Vão embora senão vou matar vocês’. Eu e o Edmilson estávamos na canoa. Nessa hora que esse homem da espingarda apareceu o Cabeludo não estava mais lá. O Antonio ficou sem reação, quando nós percebemos, ele atirou no Antonio. Mas nós pensávamos que tinha atirado na perna ou algo assim, aí eu gritei ‘ei não atira nele não’. Aí ele disse ‘Vão embora senão vou matar vocês agora’, aí o rapaz disse vamos embora senão ele vai matar nós. Aí lá no escuro tinha uma voz que falava ‘Vão embora que aqui estão acostumados a roubar gado’, nós gritamos que não tínhamos ido roubar gado. Eu pensava que ele não tinha matado o Antonio. Aí nós viemos embora pra casa e eu fiquei esperando para ver se alguém ia ligar, se tinham prendido o António ou alguma coisa assim. Aí umas onze horas eu resolvi ligar para uma filha que não morava comigo e contei a situação. Aí ela disse que iria lá na delegacia pra ver o que tinha acontecido. Aí foi que eles falaram que tinham matado ele lá nessa comunidade. Perguntado se chegou a ver o corpo da vítima (seu marido) depois, respondeu: Não. Que não sabe onde foram os tiros. Eu vi só depois o laudo que saiu do IML. Perguntado se consegue descrever a pessoa que deu os tiros, respondeu: Não, não dava

de ver porque era muito escuro, eu só ouvia a voz. Perguntado se depois chegou a verificar se o local que foram pegar o boi era a mesma propriedade que haviam chegado, respondeu: Eu não sei, mas que era bem perto, era. Perguntado do motivo de ele ter atirado, respondeu: Porque ele alega que estávamos roubando. Teve um que falou lá que nessa fazenda já tinham sumido uns oito bois. Eu nunca tinha ido lá antes. Perguntado se Antônio andava naquela região, respondeu: Eu não sei. Perguntado se depois do ocorrido chegou a procurar o ‘Cabeludo’, respondeu: Não. Não tive mais contato com essas pessoas. Na época tinha o número dele no celular do Antônio, mas ficou na delegacia. Perguntado se sabe quem é Laércio Lima e Dacilvado Almeida, respondeu: Não. Perguntado se depois

que foi ouvida na delegacia alguém chegou a lhe dizer que haviam descoberto quem atirou Lima, respondeu: Não. Que não sabe dizer se Antônio o conhecia. Eu sei que o tiro foi na parte de trás da cabeça. O médico no IML me falou que foi um tiro. Perguntado como era Antônio, respondeu: Meu marido era muito trabalhador, nós viemos do interior dali da região do rio arapiuns, aí nós viemos pelo Tapajós. Ele era calafate de barco, viajava pra Itaituba. Ele conhecia muita gente. Nós viemos para Santarém, ganhamos uma casa lá no Maracanã na beira do rio. Aí ele gostava de pescar, porém ele era que ele bebia. Que eu saiba ele não tinha inimigo; no seu marido, respondeu: Não. Perguntado se sabem quem é Francivaldo Monteiro...”

Por outro lado, em sede policial o acusado se apresentou espontaneamente, entregando a sua arma de fogo, a qual fora periciada conforme já acima descrito, tendo em tese aduzido que o no dia, hora e local em que ocorreram os fatos, relatando o que teria ocorrido, sendo compatível com o alegado em juízo pela testemunha Maria do Socorro Alves Seixa o que leva a possibilidade de caracterização do suposto motivo da prática do fato.

Ultrapassada a questão da existência dos indícios suficientes da autoria cabe ser mencionado que a defesa requereu a impronuncia do acusado pela falta de elementos de comprovação da autoria delitiva, mas essas teses não restaram devidamente demonstrado havendo sim indícios da possibilidade do fato ter sido praticado pelo acusado com a intenção de matar, e, nesses casos, ou seja, havendo dúvidas sobre a existência ou de animus necandi, nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate.

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não da qualificadora

imputada ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do meio que dificultou a defesa da vítima.

(...)

Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: "As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio “in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

A primeira e última qualificadora imputada fato é o meio que impossibilitou ou dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima imobilizada no momento em que foi atingindo, encontrando-se de joelhos e de costa para o seu algoz” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo necroscópico 2018.04.000118-TAN,

o qual apontou o falecimento da vítima em decorrência de Hemorragia intracraniana devido dilaceração encefálica devido fratura cominutiva parieto-occipital esquerdo devido Traumatismo cranioencefálico devido projétil de arma de fogo.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelo depoimento prestado em juízo pela testemunha Maria do Socorro Alves Seixas, descritos na própria sentença de pronúncia, apontado indícios suficientes acerca da autoria imputada em desfavor do acusado.

Outrossim, evidencia-se que as circunstâncias qualificadoras do crime homicídio, quais seja: o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foi devidamente fundamentada na sentença, sendo esclarecido que a vítima estava “
imobilizada no momento em que foi atingindo, encontrando-se de joelhos e de costa para o seu algoz
” não havendo que se falar, portanto, no decote da qualificadora, conforme pleiteado pela defesa, incumbindo ao Conselho de Sentença a decisão acerca de sua manutenção ou exclusão. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024